Tribunal: TJES
Processo: 5007402-69.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007402-69.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: AMELIA RIPARDO SILVA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA ANULADA.

I. Trata-se de demanda monitória, para a qual, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, prescreve em 05 (cinco) anos “a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”.

II. Nestes termos, ainda que prescrita a pretensão executória de título de crédito com alicerce na Lei Uniforme de Genebra (trienal), aplicar-se-ia o prazo quinquenal do artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02.

III. Por terem as parcelas vencido entre 30.07.2016 e 30.11.2017, não há que se falar na deflagração da prescrição, eis que a demanda foi ajuizada em 08.07.2021.

IV. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5007402-69.2021.8.08.0048

A
PELANTE
:
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
NTO

APELAD
A
: AMELIA RIPARDO SILVA

JU
I
Z: DR CARLOS MAGNO FERREIRA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTO
S

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível em face de sentença proferida pelo Juízo de Serra - Comarca da Capital - 2ª Vara Cível, em AÇÃO MONITÓRIA ajuizada
contra AMELIA RIPARDO SILVA, cujo
decisum
declarou a prescrição da pretensão exordial e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos dos artigos 332, §1º e 487, inciso II, do CPC/15, oportunidade em que condenou a demandante/apelante ao pagamento das custas processuais.

Em suas razões recursais, sustentou
que “
a sentença impugnada está eivada de vícios, tendo em vista que afrontam dispositivos legais, princípios constitucionais como o do devido processo legal e o contraditório, no momento em que não dá a oportunidade das partes se manifestarem previamente à prolação de sentença, ainda que se trate de matéria que deva decidir ex offcio
”, nos termos dos artigos 9º, 10º e 487, parágrafo único, do CPC/15.

Em seguida, alegou que, “
Caso seja superada tal preliminar, requer que seja provida a tese de que não se trata de Cédula de Crédito Bancário (mas contrato de mútuo) por ausência dos pressupostos legais preconizados no art. 29 da Lei 10.931/2004, devendo ser aplicado o prazo prescricional de 05 (cinco) anos; Requer ainda, de forma subsidiária, que seja acolhida a tese de que a Cédula de Crédito Bancário configura-se um título de crédito impróprio e possui prazo prescricional de 05 (cinco) anos, com fulcro no art. 206, § 5º, I, do Código Civil.
”

Como é cediço, segundo o princípio da não surpresa, consagrado nos artigos 9º e 10º, do CPC/15, e amparado no modelo cooperativo da atual legislação processual civil, “
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
” e que “
O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.
”

Examinados os autos, verifico a inobservância dos dispositivos supracitados pelo Juízo
a quo
, na medida em que proferida sentença alicerçada na prescrição da pretensão exordial sem que, previamente, tenha sido oportunizada a manifestação da demandante/apelante, circunstância que enseja na nulidade do comando sentencial.

Não obstante, ainda que assim não fosse, cumpre salientar
tratar-se de
demanda monitória
, para a qual, nos termos do artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02, prescreve em 05 (cinco) anos “
a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
”.

Repise-se: ainda que prescrita a pretensão executória do título de crédito com alicerce na Lei Uniforme de Genebra (trienal), tal como mencionado pelo Juízo
a quo
, a demanda em voga trata-se de ação monitória, à qual se aplica o prazo quinquenal do artigo 206, §5º, inciso I, do CC/02.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. EMPRESARIAL. CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO QUINQUENAL. INCIDÊNCIA. (...)
2. Cinge-se a controvérsia a definir o prazo prescricional aplicável à pretensão de cobrança, por meio de ação monitória, de dívida representada por cédula de crédito bancário.
3. No caso de a pretensão executiva estar prescrita, ainda é possível que a cobrança do crédito se dê por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve apenas como prova (documento probatório) e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo).
4. A cédula de crédito bancário representa promessa de pagamento em dinheiro, decorrente de operação de crédito, de qualquer modalidade, tratando-se de dívida certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente
Trata-se de dívida líquida constante de instrumento particular, motivo pelo qual a pretensão de sua cobrança prescreve em 5 (cinco) anos, nos termos do artigo 206, § 5º, I, do Código Civil.
5. Na hipótese dos autos, a ação monitória foi proposta dentro do prazo de 5 (cinco) anos, que tem como termo inicial o vencimento da cédula de crédito bancário, não sendo o caso de declarar a prescrição. 6. Recurso especial conhecido e não provido. (
STJ
; REsp n. 1.940.996/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021.)

Consequentemente, por terem as parcelas vencido entre 30.07.2016 e 30.11.2017, não há que se falar na deflagração da prescrição, eis que a demanda foi ajuizada em 08.07.2021.

Posto isto,
a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento ao recurso, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para o regular processamento.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.